Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-20.2004.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000667-20.2004.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CAPU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 00.124.357/0001-81 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO APRECIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, existindo pedido não apreciado pelo Juízo, deve ser cassada, pois é incabível a extinção por falta de interesse processual, quando há pleito pendente de análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000667-20.2004.8.11.0048 (CÓD. 3608), movida em face de
CAPU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – ME
, objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 22.623,92 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), na qual o Juízo de Primeiro Piso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC (ID: 7477062).

Em suas razões recursais (ID: 7477063), o apelante, em síntese, alega que não houve falta de interesse processual e não é observada a desídia reiterada da mesma, e continua expondo que a própria sentença que extinguiu o feito se fundamentou em uma manifestação da parte autora, onde era reiterado um pedido de penhora on-line, que ainda não havia sido apreciado. Assim, tendo a parte exequente se manifestado nos autos, não há que se falar em abandono da causa.

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Destaco que, mesmo sendo devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

Inicialmente, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal em 14/12/2004 (ID: 7476619), o despacho de citação ocorreu em 17/12/2004 (ID: 7476622) e a citação ocorreu em 13/01/2005 (ID: 7476625).

Após a parte executada, nomeou bem a penhora em 17/01/2005 (ID: 7476626), entretanto a parte exequente se manifestou requerendo a substituição da penhora do bem, por constrição on-line em valores constantes em contas bancárias, sob a titularidade da empresa executada (ID: 7476634).

Desde então, a Fazenda Pública Estadual tem diligenciado, objetivando encontrar bens ou valores para satisfazer o crédito exequendo, contudo, até o presente momento não localizou bens.

Em 14/11/2016, a parte exequente apresentou instrumento petitório, requerendo o deferimento de penhora via bacenjud e renajud (ID: 7476989), sendo que o
Juízo de Primeiro Piso
, apreciou apenas o pleito referente a constrição de veículo, conforme pode ser observado na decisão interlocutória encartada ao processo sob o ID: 7476991.

Assim, em 31/04/2017 depois da tentativa de constrição via renajud ter sido infrutífera, o
Juízo a Quo
determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desse prosseguimento ao feito (ID: 74766992).

Destaco que, o
Juízo de Origem
advertiu a parte para “
indicar a providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”.
(destaquei)

Posteriormente, especificamente no dia 10/05/2017, a parte exequente se manifestou, reiterando o pedido de tentativa de penhora on-line via o sistema Bacenjud (ID: 7477060), o qual não havia sido apreciado anteriormente.

Isto posto, em 09/10/2017, sobreveio a sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, sob a fundamentação de falta de interesse processual (ID: 7477062)

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Inconformada, a apelante insurge-se por meio do presente apontando a pendência de análise da petição de ID: 7476991, relativo ao pedido de penhora on-line, via sistema Bacenjud, nas contas do executado.

Sabe-se que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, desde que obedecido às disposições do § 1o do artigo 485, do CPC.

Contudo, no presente caso, a Fazenda Pública foi diligente ao se manifestar nos autos, protocolando o pedido de penhora on-line, via Bacenjud, requerendo o bloqueio de valores necessários ao adimplemento do crédito em questão, antes mesmo de proferir a sentença.

Assim, diante da manifestação da apelante, caberia ao Poder Judiciário apreciar o seu pedido, de acordo com o disposto no artigo 2o do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial”.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

“(...) Incabível a extinção do processo, por abandono, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil, se pendente de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância pedido feito pelo apelante. Aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil.(...) (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 176458/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13 de abril de 2015).”

Logo, ante a ausência do abandono da causa pela apelante, necessário para extinguir o processo sem resolução de mérito, a sentença merece ser anulada, ante a manifestação da parte ID: 7476989 e 7477060, promovendo o regular andamento no feito.

Além disto, a própria manifestação da parte exequente, demonstra a não ocorrência da falta de interesse processual ou abandono da causa, vez que analisando os autos, se verifica que a mesma está realizando todas as diligencias necessárias e possíveis para localizar bens e satisfazer o débito exequendo.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ABANDONO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — PEDIDO NÃO APRECIADO — IMPULSO OFICIAL — ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AB-ROGADO — NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil ab-rogado, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil ab-rogado. Recurso provido.(Ap 48401/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – PLEITO NÃO ANALISADO – IMPULSO OFICIAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.(Ap 169407/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021